Tribunal: STF
Processo: RHC 253824
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se Recurso Ordinário interposto contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 871.479/MS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal), em continuidade delitiva. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ARRECADAS DE SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNRURAL QUE TERIA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO PRETÓRIO EXCELSO. CONSTATAÇÃO DESSA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O voto condutor não reconheceu que o ora agravante havia se apropriado de contribuições decorrentes do Funrural e a modificação dessa conclusão não pode ser feita no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas, procedimento incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer “seja reformado o acórdão impugnado, concedendo-se a ordem em definitivo para que seja afastada da condenação a autuação decorrente [...] de exação declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4395 [Funrural]”.



    Enfatiza que: (a) “Ainda que outras contribuições, não relacionadas ao Funrural, tenham sido consideradas pela sentença, há [contribuições], como corretamente diagnosticado [...], tratando exatamente dessa matéria objeto da ADI 4395”; e (b) “a Revisão Criminal deveria ter sido desde logo conhecida e julgada, independentemente da proclamação do resultado na ADI 4395”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar pedido de Revisão Criminal, consignou na ementa do acórdão que: 



    - Caso concreto. A invocação de precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de serem inconstitucionais as contribuições devidas por empregadores rurais pessoas físicas (STF, RE n. 363.852) não socorre o requerente, pois não há elementos nos autos de que as contribuições pertenciam ao FUNRURAL. 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, limitando-se a apontar a necessidade de dilação probatória - providência vedada na via do Habeas Corpus -, conforme se extrai do seguinte trecho: 



    Da leitura atenta dos autos, verifica-se que o voto condutor não reconheceu que o ora agravante havia se apropriado de contribuições decorrentes do Funrural e a modificação dessa conclusão não pode ser feita no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas, procedimento incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Dessa forma, tem razão a Procuradoria-Geral da República ao afirmar que “o recurso ordinário constitucional em tela almeja funcionar como uma segunda revisão criminal, julgada improcedente pela Corte regional, tendo em vista que a pretensão recursal reside, em última análise, na reforma de sentença condenatória transitada em julgado”, cabendo transcrever, ainda, o seguinte trecho do parecer ofertado nesta SUPREMA CORTE: 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao negar provimento à apelação defensiva, manteve a condenação do agente por entender que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. 



    Igualmente, ao julgar improcedente o pedido revisional, a Corte Regional consignou que a declaração de inconstitucionalidade determinada por essa Suprema Corte na ADI 4.395 [o processo não teve ainda o seu resultado proclamado] não implicaria alteração da condenação em tela, in verbis: 



    [...] 



    Com efeito, a modificação da conclusão das instâncias antecedentes sobre a autoria delitiva ensejaria, inevitavelmente, o reexame do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, o que é inadmissível na via processual eleita. 



    De todo modo, também ficou registrado no acórdão da Corte Regional, no que se refere à alegação de que parte da apropriação indébita previdenciária tratada nos autos versa sobre matéria veiculada na ADI 4.395/DF, que “não houve o julgamento definitivo da questão pelo Supremo Tribunal Federal, por não ter havido a proclamação de resultado, podendo qualquer Ministro mudar seu voto, havendo, assim, apenas uma ADI 4.395 em curso”. 



    Diante desse quadro e considerando que a matéria foi amplamente examinada e decidida nas instâncias competentes (tanto em primeiro quanto em segundo grau, inclusive em sede de Revisão Criminal) não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente